Tribunal: TJBA
Processo: 8075274-76.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-05-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8075274-76.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

AGRAVADO: JOSEFA MARIA DE OLIVEIRA ANDRADE

Advogado(s)
:
TONY FRANKLIN SILVA SANTOS

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO.

AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. SUSPENSÃO DE DESCONTOS. IMPOSIÇÃO DE MULTA DIÁRIA POR DESCUMPRIMENTO.
PERIODICIDADE INADEQUADA.
OBRIGAÇÃO DE NATUREZA MENSAL.
FIXAÇÃO DE LIMITE MÁXIMO. OBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
DECISÃO REFORMADA EM PARTE.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Para maior compatibilização com a obrigação pretendida, deve ser alterada a periodicidade da multa cominatória, de diária para mensal, em atenção à natureza da obrigação imposta na decisão.

2. O valor da multa cominatória deve ser suficiente a infundir no obrigado a intenção de atender ao comando judicial, sem, contudo, constituir enriquecimento sem causa da parte contrária. Reforma parcial da decisão que se impõe.
AGRAVO DE INSTRUMENTO
CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº
8075274-76.2024.8.05.0000
, em que figuram, como agravante,

BANCO ITAU CONSIGNADO
S/A
, e, como agravada,
JOSEFA MARIA DE OLIVEIRA ANDRADE
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
DAR PROVIMENTO PARCIAL
ao Agravo de Instrumento, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões, de de 2025.

Des. Jorge Barretto

Relator